Tribunal: TJSP
Processo: 1060009-48.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS. Sentença de parcial procedência, que reduziu o valor da multa moratória, excluiu a cobrança da comissão de permanência, assim como a tarifa de abertura de crédito e de emissão de carnê. Insurgência da ré.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Após afirmar a falsidade da assinatura aposta nos documentos encartados pelo autor e solicitar a produção de prova grafotécnica, a

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS. Sentença de parcial procedência, que reduziu o valor da multa moratória, excluiu a cobrança da comissão de permanência, assim como a tarifa de abertura de crédito e de emissão de carnê. Insurgência da ré.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Após afirmar a falsidade da assinatura aposta nos documentos encartados pelo autor e solicitar a produção de prova grafotécnica, a ré não forneceu seu material gráfico para a realização de prova pericial. Prova preclusa.

MÁ-FÉ. Requerida que provocou incidente manifestamente infundado, opondo resistência injustificada ao andamento do processo. Inteligência do art. 80, IV e VI, do CPC. Multa bem aplicada. Valor reduzido de 10% para 5% sobre o valor da causa em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

EMBARGOS MONITÓRIOS. Contrato para Desconto de Títulos. "A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro". Inteligência do art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil. O autor instruiu a petição inicial com o histórico de movimentações indicando os títulos descontados, o Contrato para Desconto de Títulos – Cláusulas Especiais, Termo de Adesão às Cláusulas Gerais do Contrato de Prestação de Serviços, cláusulas gerais, extrato de conta corrente. O contrato escrito sem eficácia de título executivo que embasa a exordial é documento apto a comprovar o surgimento de obrigação pecuniária, posto que representa a transação firmada entre as partes. Recurso parcialmente provido.